Tribunal: TJPA
Processo: 0813055-30.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813055-30.2021.8.14.0051

APELANTE: EDENIAS SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edenias Silva do Nascimento contra sentença da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa. O recorrente requer o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que o juízo de origem reconheceu apenas um vetor negativo do art. 59 do CP e, ainda assim, majorou a pena-base em 9 meses, quando o acréscimo, segundo a defesa, deveria ser de apenas 4 meses (1/6 do mínimo legal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a majoração da pena-base em 9 meses, em razão da valoração negativa de apenas um vetor do art. 59 do Código Penal (antecedentes), configura ilegalidade ou desproporcionalidade passível de correção em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração da pena-base em razão da valoração negativa de circunstância judicial do art. 59 do CP não está sujeita a critério matemático rígido, sendo legítima a atuação discricionária do julgador dentro dos limites legais e desde que fundamentada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.399.185/SP).

4.

A pena-base foi fixada em 2 anos e 9 meses, acima do mínimo legal, com fundamento nos antecedentes desfavoráveis do réu, o que atende ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado sentenciante, nos termos da Súmula 23 do TJPA, que admite a elevação da pena-base com a valoração negativa de qualquer vetor do art. 59 do CP.

5.

Não se verifica desproporcionalidade flagrante ou ausência de fundamentação que justifique a intervenção do Tribunal na dosimetria da pena, tendo sido respeitado o parâmetro legal e a razoabilidade da sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração da pena-base com fundamento em apenas um vetor negativo do art. 59 do CP é válida, desde que devidamente motivada, não sendo exigível critério aritmético rígido para fixação da fração de aumento.

2.

A pena-base fixada acima do mínimo legal pode ser mantida quando demonstrada a presença de antecedentes desfavoráveis e ausente qualquer desproporcionalidade manifesta.

3.

A revisão da dosimetria da pena em grau recursal somente se justifica diante de ilegalidade ou excesso evidente, o que não se configurou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.399.185/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; TJPA, Súmula nº 23; TJPA Apelação Criminal – nº 0019735-52.2019.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0813055-30.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDENIAS SILVA DO NASCIMENTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edenias Silva do Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, IV, do CP (furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas), à pena de 02 (dois) anos e 09 (meses) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato (ID 22701271).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em suas razões (ID 22701274), que a pena-base fosse redimensionada, pois teria laborado em equívoco o juízo sentenciante ao reconhecer apenas um vetor negativo do art. 59 do CP e ter majorado, mesmo assim, a pena-base em 9 (nove) meses e não 1/6, que equivale a 4 (quatro) meses.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do apelo (ID
22701287)
.

Instada a se manifestar, a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso
(ID 22877901).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que, em 22 de dezembro de 2021, por volta das 10h15, o acusado Edenias Silva do Nascimento, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu três camisas da loja denominada
Check List
, situada na Rua Galdino Veloso, bairro Centro, na cidade de Santarém/Pa, estabelecimento de propriedade da vítima Francisco Fabiano Vale Sales Júnior.

Na data e horário mencionados, o denunciado e seu comparsa ingressaram no referido estabelecimento, simulando a condição de clientes. Aproveitando-se de momento em que os funcionários se encontravam distraídos, lograram êxito em subtrair três peças de vestuário, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais). Informado pelos empregados sobre a provável subtração, o ofendido verificou, imediatamente, as imagens captadas pelas câmeras de segurança, nas quais foi possível visualizar o exato instante em que o denunciado, em conjunto com o comparsa, praticava a conduta delitiva.

Diante disso, a vítima dirigiu-se às vias públicas do centro comercial na tentativa de localizar os autores, conseguindo identificá-los ainda em circulação. Acionou, então, o apoio de policiais militares que realizavam patrulhamento nas proximidades.

Na ocasião, com o auxílio da guarnição policial, o ofendido logrou êxito em conter o denunciado, enquanto o outro indivíduo evadiu-se do local, não sendo possível sua captura. Procedida a abordagem, encontrou-se em poder do acusado uma sacola contendo uma das camisas subtraídas — uma camiseta amarela da marca
Pena
, ainda com etiqueta.

O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia. Durante o interrogatório prestado perante a autoridade policial, negou qualquer participação no ilícito.

Pois bem.

O tipo penal pelo qual foi condenado o apelante (art. 155, §4º, IV, do CP - furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas), estabelece pena de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Não vislumbro razões para que a pena-base seja redimensionada, pois teria laborado em equívoco o juízo sentenciante ao reconhecer apenas um vetor negativo do art. 59 do CP e ter majorado a pena-base, mesmo assim, em 9 (seis) meses e não 1/6, o que equivaleria a 4 (quatro) meses.

Isso porque
"Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida certa discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.”
(AgRg no AREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.), cabendo a esta Corte, portanto, nesta via, a correção de ilegalidade ou desproporcionalidade flagrantes, o que não é o caso dos autos, em que a pena cominada ao tipo de furto qualificado é de reclusão de dois a oito anos, e multa, sendo fixada pelo juízo
a quo
a pena-base em 2 (dois) ano e 9 (nove) meses, diante da presença de antecedentes criminais, em atenção, inclusive à Súmula 23 desta Corte (
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
).

No ponto, destaco o seguinte precedente deste colegiado, sob minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ARITMÉTICO. SÚMULA 23, TJPA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Igor Santos Rodrigues contra a sentença da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do CPB.

II. Questão em discussão

A questão central em discussão é a suficiência das provas para sustentar a condenação, com a defesa alegando fragilidade no reconhecimento do acusado pelas vítimas e ausência de comprovação do emprego de arma de fogo, buscando a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, discute-se a necessidade de redimensionamento da pena-base, com a defesa argumentando que o aumento deveria observar a fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

Quanto à alegação de insuficiência de provas, o Tribunal entendeu que a materialidade do delito restou comprovada pelos depoimentos colhidos e pelos termos de exibição e apreensão e entrega. Em relação à autoria, a ausência de reconhecimento pessoal pelas vítimas não elide a responsabilidade do apelante, pois sua atuação se restringiu a aguardar os demais assaltantes no veículo para garantir a fuga.

O Tribunal destacou como elementos probatórios a apreensão do veículo da fuga com documentos do acusado, a adulteração da placa do veículo (produto de roubo), o Laudo de Exame Prosopográfico que atestou a compatibilidade facial entre o acusado e o piloto do veículo flagrado pelas câmeras, e o depoimento do policial militar José Eloy Miranda Souza que corroborou a dinâmica dos fatos e a localização do veículo com o acusado.

O Tribunal ressaltou a credibilidade dos depoimentos de agentes policiais, especialmente quando em consonância com as demais provas. Afirmou que o conjunto probatório conduz à conclusão de que Igor Santos Rodrigues foi responsável por dar cobertura e fuga aos demais autores do roubo majorado, configurando coautoria delitiva.

No que tange ao redimensionamento da pena-base, o Tribunal não acolheu a pretensão de fixar o aumento com base no critério aritmético de 1/8 por circunstância judicial negativa, fundamentando que a lei confere ao magistrado discricionariedade motivada para estabelecer a pena-base. Citou a Súmula nº 23 do TJPA, que estabelece que a aferição negativa de qualquer vetor do art. 59 do CPB fundamenta a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Entendeu que a elevação da pena-base em 1/5 pelas circunstâncias e consequências negativas do crime, embora não segue o critério de 1/8, estava dentro da discricionariedade da juíza, devidamente motivada pelo concurso de agentes e pela grande quantidade de bens subtraídos e o elevado prejuízo da vítima. Observou que a pena-base fixada era, inclusive, mais benéfica ao recorrente.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes: Art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 59 do Código Penal Brasileiro (CPB).

Julgados relevantes:

Súmula nº 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DF 0714794-04.2023.8.07.0003 1874612)
.

ACORDÃO:

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019735-52.2019.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e nego provimento ao recurso
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

DES.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

RELATOR

Belém, 02/10/2025